Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-05.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701522-05.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BRASILIA EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA D E S P A C H O Ante o noticiado julgamento do REsp 1692023/MT, REsp 1699851/TO, REsp 1734902/SP e REsp 1734946/SP (tema 986/STJ), que ocasionaram o sobrestamento da presente apelação, ficam as partes intimadas a se manifestarem acerca do decidido nos mencionadas recursos especiais repetitivos. Brasília-DF, 29 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora